Tribunal: TJPA
Processo: 0000995-17.2008.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000995-17.2008.8.14.0115

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIONE FARIAS NAZARIO

ADVOGADO DATIVO: ANTONIO BOVE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
§ 3º,
SEGUNDA PARTE, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM FACE DO APELADO. TESE PROCEDENTE. PERCEBE-SE, APÓS COMPULSAR MINUCIOSAMENTE O PRESENTE PROCESSO, QUE O RECORRIDO REALMENTE EXECUTOU A VÍTIMA PARA SUBTRAIR SEUS BENS, ENTRE ELES UMA PEDRA PRECIOSA AVALIADO EM APROXIMADAMENTE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), AGINDO INCLUSIVE COM DISSIMULAÇÃO QUANDO CHAMOU O OFENDIDO PARA UMA CORRIDA DE MOTOTAXI, LEVANDO-O PARA UMA EMBOSCADA ONDE CEIFOU SUA VIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso, que absolveu o apelado da conduta que lhe foi imputada, presente no
art. 157, § 3º, do CPB
.

Narra a denúncia, constante à ID 4844317,
que o acusado, no dia 04 de junho de 2008, se deslocava na garupa da moto da vítima, Nilton Aparecido de Oliveira Freitas, para a região conhecida como Alvorada, contudo, pararam na Cachoeira do Bambu para suposto recebimento de encomenda, ocasião aproveitada pelo réu para efetuar perfurações no ofendido com arma branca, vindo os mesmos a travar luta corporal, tendo o denunciado imobilizado o ofendido com uma cinta.

Após tais fatos, o apelante roubou a carteira porta cédulas e o cartão magnético, momento este em que a vítima ainda esboçou uma reação, clamando por socorro, acabando por ter sua garganta cortada pelo acusado, o que levou ao óbito do ofendido.

Processado e instruído o feito, o juízo da causa, em sentença presente à ID 4844326, absolveu o denunciado do crime que lhe foi imputado na denúncia apresentada.

Inconformado, o Órgão Ministerial recorreu da referida decisão, argumentando,
em suas razões recursais, ID 4844327
, que a sentença absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatória, já que a autoria delitiva do crime de latrocínio, atribuído ao denunciado, foi devidamente comprovada, por tudo que foi produzido nos presentes autos, sendo os depoimentos tanto das testemunhas, quanto do próprio acusado, meio idôneo para apontar o recorrido como autor do crime em estudo.

Em contrarrazões
, o apelado pleiteia o improvimento do apelo interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, ID 4844330.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O representante do Ministério Público Estadual pretende, através do presente recurso, a reforma da decisão absolutória de primeiro grau para um decreto condenatório, por entender presentes provas suficientes sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrido, em relação ao crime descrito no art. 157, § 3º, segunda parte, do CPB (Latrocínio).

O art. 157, § 3º, do Código Penal possuía a seguinte redação antes da reforma atribuída pela Lei 13.654, de 2018:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º Se a violência resulta lesão corporal grave, à pena é de reclusão, de 7 (sete) a 15 (quinze) anos, além de multa;
se resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) anos a 30 (trinta) anos
, sem prejuízo da multa.” Grifei e destaquei

Pois bem, compulsando os autos, verifiquei que a pretensão trazida neste apelo Ministerial possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que os depoimentos das testemunhas, constantes no processo, demonstram de forma clara que o denunciado foi o autor do crime de latrocínio que vitimou Nilton Aparecido de Oliveira Freitas, explico.

A testemunha, IVAN DOS SANTOS, em seu depoimento em juízo, ID 4844322, pag. 18/22, disse
: “
(...); Que procurou associação de mototaxistas para entregar o menino lá; (...); que o acusado contou para o depoente que ia pedir a um mototaxista que fizesse uma corrida até Alvorada; (...); Que o acusado falou que o crime aconteceu por volta das 14h; Que o acusado falou que pegou da vítima o celular e o relógio e uns cento e pouco reais, nem falou o total; (...); Que o depoente afirma que o acusado lhe contou que

a vítima reagiu e arranhou o rosto dele, os braços e a costa; Que Dione mostrou ao depoente o arranhado nas costas; Que o acusado contou ao depoente o crime uns três dias após o fato, perto da casa do depoente; (...); Que tomou conhecimento do assassinato do mototaxista pela primeira vez com o depoimento de Dione; (...); que o acusado chegou a dizer ao depoente que teria jogado os documentos da vítima dentro de um rio e que não mencionou que rio; (...); Que Dione falou que queimou a roupa que estava usando na hora dos fatos; (...); Que quando o acusado lhe contou sobre o crime o depoente foi perguntando e ele foi falando porque o depoente ia perguntando, os dados acima; (...); Que o acusado falou que pegou o cartão do banco da vítima e foi ao Banco e tentou sacar dinheiro da vítima mas disse que não conseguiu porque não conseguiu pegar a senha com a vítima; (...); Que o acusado não falou que entregou a pedra para a vítima, pois o depoente deu a pedra para o Dione depois que ele contou que tinha matado o mototaxista; Que no mesmo dia que o acusado contou o crime o depoente entregou a pedra para Dione vender, porque sentiu confiança nele;

(...); Que o acusado disse que a primeira facada foi no corpo, de lado, antes da moto parar, quando ela estava parando; (...); Que o acusado não disse o motivo pelo qual matou o mototaxista; Que ele só disse que matou para roubar; (...); Que confiou no Dione, porque se ele tinha matado um, iria ter coragem de vender a pedra; (...)
”.

A testemunha, RAIMUNDO DE JESUS RIBEIRO, disse ai juízo da causa,

ID 4844322, pag. 16/17, disse
: “
(...); Que o córrego onde foi encontrada a carteira da vítima fica localizado no Setor industrial no caminho para a residência do acusado; (..)”.

O denunciado, DIONE FARIAS NAZARIO, em seu interrogatório em juízo, ID 4844324, disse
: “
Que é falsa a acusação que esta sendo feita; Que pegou carona com o mototaxista nesse dia; (...); Que havia combinado antes com o Ivan de levar o mototaxista até esse local, porque o mototaxista estaria em posse da pedra; que quem falou isso foi o Ivan; que não sabe quem era o dono da pedra, nem porque ela estava com o mototaxista; que Ivan falou que a pedra custaria uns R$ 100.000,00; que além da pedra não tinha interesse de subtrair mais nada do mototaxista; que ao chegar ao local com o mototaxista, o depoente pagou a corrida e saiu da moto, que viu Ivan sair do mato e efetuar uma golpeada no mototaxista, na altura do gomo da barriga; que só viu Ivan efetuar esse golpe; que em seguia pegou a bicicleta e foi embora, que foi de bicicleta até a casa do Ivan, onde deixou a bicicleta; (...); que tinha combinado com Ivan que quando o mototaxista chegasse Ivan já iria abordá-lo com uma facada; que não ficou até o final nem para confirmar se Ivan iria conseguir subtrair a pedra; que a pedra estava com o depoente, porque dois dias após o fato, em uma sexta feira a noite, Ivan se encontrou com o depoente e lhe passou a pedra para ele vender; que não sabe dizer porque Ivan lhe passou a pedra para vender; (...); que não sabe dizer como Ivan voltou da Cachoeira do Bambu; (...).
”

Pelos depoimentos traçados acima, bem como tudo que dos autos consta, percebe-se que o fato criminoso foi articulado tendo como objetivo retirar da posse da vítima uma pedra preciosa avaliada em aproximadamente R$ 100.000,00 (Cem mil reais), tendo o denunciado levado o ofendido para uma armadilha onde ceifou sua vida e apossou-se do bem desejado, bem como de outros pertences seus, como dinheiro e celular.

O próprio denunciado afirmou, em seu depoimento em juízo, que levou o ofendido ao local onde sabia que o mesmo iria ser morto, somente alegando, em sua defesa, que não executou a vítima, e sim, quem teve esse papel foi a testemunha Ivan dos Santos, no entanto, pelo que dos autos consta, o denunciado tinha total conhecimento do crime que seria cometido, inclusive tendo a testemunha, Ivan dos Santos, esclarecido todo o inter criminis, já que o próprio apelado havia narrado, em detalhes, tudo que havia feito, sendo isso matéria probatória robusta para ensejar um decreto condenatório em face do recorrido.

Assim, condeno o apelado,
Dione Farias Nazário
, pela conduta descrita no art. além da conduta tipificada no art.

157,
§ 3º,
segunda parte, do Código Penal Brasileiro
,
passando, agora, a proceder a dosimetria penal:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
:
o réu não possui antecedentes criminais
em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a eclosão do crime.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art.

157,
§ 3º,
segunda parte, do Código Penal Brasileiro possuir uma pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos,
fixo a pena base em seu mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa
.

Inexistente qualquer atenuante da pena.

Há uma circunstância agravante, qual seja, a prevista no art. 61, II, ‘c’, do CPB, já que o apelado se utilizou de dissimulação para fazer com que a vítima acreditasse que estaria apenas fazendo uma simples corrida de mototáxi, mas, no entanto, estava sendo levada para o local onde seria executada, o que tornou impossível sua defesa, motivo este que elevo a pena em mais um ano, passando a mesma para o importe de 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa.

Por inexistência de qualquer outra circunstância agravante, bem como causa de aumento ou diminuição de pena,
defino a pena, como final, no quantum de 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa, devendo cada dia multa ser considerado como 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente há época do crime
.

Impossibilitada se mostra qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como suspensão condicional da pena, haja vista o quantum de pena imposto.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE provimento
, condenando o apelado,
Dione Farias Nazário
, pela conduta descrita no art. 157,
§ 3º,
segunda parte, do Código Penal Brasileiro, a uma pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/04/2023